Tribunal: TJMT
Processo: 0004320-30.2014.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004320-30.2014.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEYDYANNE LUCIANA DA SILVA - CPF: 918.340.662-04 (EMBARGANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO –
INOCORRÊNCIA – MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO –
CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Se a embargante traz alegações já apresentadas anteriormente nos autos, com o intuito claro de revisão de provas e da decisão proferida, trata-se de mero inconformismo que não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios, cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, corrigir erro material, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia o juízo se manifestar, o que não se tem na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CLEYDYANNE LUCIANA DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLEYDYANNE LUCIANA DA SILVA
em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de apelação criminal n.o 0004320-30.2014.8.11.0064, mediante o qual, por unanimidade,
negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante
, a fim de ratificar na íntegra o veredito condenatório proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT na ação penal n.o 4320-30.2014.811.0064 – Código 621184, no bojo da qual a ora embargante foi
condenada
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
6
(seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais disponíveis no ID 73603993, a
embargante sustenta, em síntese, que existe
omissão
no respectivo acórdão, porquanto, no seu entender,
desconsiderou a argumentação vertida nas razões de apelação
quanto à inidoneidade da fundamentação empregada para negativar as
circunstâncias judiciais
referentes à culpabilidade e aos antecedentes criminais, e elevar a pena-base; olvidando, outrossim, em se manifestar sobre a tese defensiva de possibilidade de
cumprimento da pena no regime inicial semiaberto
, por não se tratar a denunciada de integrante de organização criminosa.

Em contrarrazões vistas no ID 74752986, o Ministério Público rechaça a alegação da embargante e manifesta-se pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o na pauta de julgamento da próxima sessão ordinária.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Assim sendo, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 73865481), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado de fato se afigura
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por
CLEYDYANNE LUCIANA DA SILVA
.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, que possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição, para esclarecer eventuais obscuridades,
para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador
, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto porque, como se sabe, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, e volvendo-me ao caso concreto, ao analisar detidamente o inteiro teor da v. decisão colegiada, denoto que foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na decisão colegiada é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e, contrariamente ao arguido pela Embargante, denota-se do acórdão que as teses defensivas foram devidamente afastadas mediante explanação concreta do porquê de se reconhecer o acerto e a idoneidade dos argumentos expostos pelo d. juízo
a quo
para justificar o recrudescimento da pena na primeira etapa da dosimetria, inclusive com manifesta referência à jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício e dos Tribunais Superiores no que concerne

à valoração negativa atribuída à
culpabilidade
e aos
antecedentes
da ora embargante.

Isso porque, especificamente quanto à circunstância judicial da culpabilidade, declinou-se que, a teor do quanto decidido pelo juiz
a quo
, a reprovabilidade aferida a partir da premeditação que extrapola o dolo de ímpeto e assume ares de planejamento antecipado autoriza o incremento da pena-base, e as circunstâncias do delito, notadamente a quantidade de droga e o fato de encontrar-se oculta no órgão genital da ora embargante, demonstrariam esse preparo prévio capaz de tornar a conduta mais censurável.

Nessa perspectiva, não há omissão a ser sanada, mesmo porque eventual coação supostamente sofrida pela ré para impulsionar a conduta criminosa – tal qual alardeado pela embargante, é questão que influenciaria na culpabilidade enquanto integrante do conceito tripartido de crime, e não como fundamento da pena, que é o objeto da apelação.

Quanto aos maus antecedentes, restou objetivamente declinado no acórdão que “...
consoante entendimento das Cortes Superiores, a aludida condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência,
configura maus antecedentes
in casu.”
(ID 68437965). Grifos no original.

Ou seja, as considerações defensivas a respeito da superação dos maus antecedentes em razão do decurso do tempo também restaram enfrentadas e rejeitadas.

Enfim, e igualmente, há fundamentação expressa a respeito da impossibilidade de se fixar o regime inicial semiaberto, à conta da existência de duas circunstâncias judiciais validamente negativadas e da quantidade de droga apreendida, a autorizarem a imposição do regime mais severo.

A decisão colegiada encontra-se, pois, devidamente agasalhada por fundamentos fáticos e jurídicos específicos para o caso concreto, valendo salientar que,
a contrario sensu
do art. 489, §1o, IV do CPC/15 (aplicável ao processo penal por força do art. 3o do CPP), as arguições pontuais e periféricas cuja contemplação expressa sequer serviria à modificação da conclusão adotada, não tornam o pronunciamento omisso ou carente de fundamentação acaso não exaustivamente rebatidas.

Além do mais, como cediço,
“(...) O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”

(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel.: Min. Diva Malerbi, julgado em 08/06/2016). Destaquei.

No caso em exame, a c. Câmara julgadora debruçou-se sobre a matéria e manifestou-se clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, a evidenciar que o real objetivo dos embargos declaratórios não é outro senão rediscutir o que já fora debatido, pleiteando o reajuste da pena e do regime impostos à acusada, uma vez mais e a todo custo.

Nesse cenário, o que deflui dos autos é a intenção da embargante em ajustar a decisão colegiada ao seu entendimento, sem que existam, de fato, quaisquer dos requisitos de embargabilidade, olvidando que eventual
irresignação da defesa contra o próprio teor do v. acórdão
embargado deve ser enfrentada através da via processual recursal adequada, pois, os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
que a sentenciada entenda existir na decisão colegiada.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.
3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Por conseguinte, inocorrendo prestação jurisdicional aquém do pedido, resta obstado o acolhimento dos embargos declaratórios, razão pela qual, embora conhecidas as razões aqui apresentadas, no mérito, são desprovidas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
CLEYDYANNE LUCIANA DA SILVA
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação criminal n.o 0004320-30.2014.8.11.0064 e, no mérito, não se evidenciando contradição, obscuridade, ambiguidade e tampouco a alardeada omissão no julgado,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021